Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PLATAFORMAS DIGITAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e do passaporte, bloqueio de cartões de crédito e expedição de ofícios a plataformas digitais para localização do endereço do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade, adequação e proporcionalidade das medidas executivas atípicas requeridas, à luz do art. 139, inc. IV, do CPC, diante da alegada ineficácia das medidas típicas de localização e constrição de bens. Ainda, se a decisão que indeferiu as medidas possui vício de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da decisão agravada é suficiente e atende aos requisitos do art. 489, §1o, inc. IV, do CPC e do art. 93, inc. IX, da CF/1988.
4. As medidas atípicas requeridas possuem caráter subsidiário e devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, conforme arts. 805 e 8o do CPC.
5. Na espécie, a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio de cartões de crédito, não se mostram eficazes para compelir o cumprimento da obrigação, podendo configurar medidas sancionatórias e violar direitos fundamentais.
6. A expedição de ofícios às plataformas digitais é desnecessária, diante da ausência de demonstração de sua utilidade e da existência de meios judiciais mais eficazes para localização do devedor.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ exige demonstração concreta da eficácia das medidas atípicas, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 139, inc. IV, 805, 8o, 489, §1o, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715776-27.2023.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 01.08.2023. TJDFT, AI 0735547-25.2022.8.07.0000, Rel(a). Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, p. 04.05.2023. TJDFT, APC 0726916-83.2022.8.07.0003, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 19.04.2024. TJDFT, AI 0722170-79.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 22.08.2025.